Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-18.2018.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Cobrança de tarifa de manutenção – Conta corrente inativa. Cabia à instituição financeira, ora apelante, orientar o cliente para proceder ao encerramento formal da conta e sobre a cobrança de tarifas – Observância do artigo 6o, III e IV do Código de Defesa do Consumidor.
Valores que devem ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Cobrança de tarifa de manutenção – Conta corrente inativa. Cabia à instituição financeira, ora apelante, orientar o cliente para proceder ao encerramento formal da conta e sobre a cobrança de tarifas – Observância do artigo 6o, III e IV do Código de Defesa do Consumidor.
Valores que devem ser declarados inexigíveis.
Não comprovação de abalo ao nome ou crédito do autor – Dano moral não caracterizado.
Sentença parcialmente reformada, para afastar a indenização fixada. Recurso parcialmente provido.